Tribunal: TJMT
Processo: 0000337-34.2015.8.11.0049
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000337-34.2015.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ELIAS MOREIRA ATAIDES - CPF: 762.076.091-15 (EMBARGADO), MARCILENE OLIVEIRA DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 813.871.131-00 (EMBARGADO), HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 862.673.701-78 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), LUCIMER COELHO DE FREITAS - CPF: 424.119.121-53 (ADVOGADO), CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - CPF: 803.359.181-15 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUCIMER COELHO DE FREITAS - CPF: 424.119.121-53 (ADVOGADO), CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - CPF: 803.359.181-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1022800-40.2016.8.11.0041 aviado na “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR” onde litiga com CARLOS ELY DE ALMEIDA perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 208798168 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 210009150 que o Acórdão embargado não observou que a conduta do segurado vai contra os princípios da boa-fé objetiva e segurança jurídica, que regem toda a interpretação contratual (art. 422, do CC/02), bem como também viola as disposições específicas para a celebração dos contratos de seguro (arts. 765 e 766, do CC/02). Isso, porque não se atentou à necessidade da veracidade das declarações prestadas no ato da contratação, cujas omissões e inexatas informações importam na perda do direito à indenização do seguro.

Requer que os presentes embargos de declaração sejam conhecidos e acolhidos, pois tempestivo e apropriado, atribuindo-lhe o efeito modificativo, a fim de que supra a omissão dos artigos apontados, para fins de prequestionamento dos Arts. 422, 476, 757,760,765 e 766 do CC, esgotando-se assim a prestação jurisdicional invocada para eventual interposição de Recurso Especial e Extraordinário.

Contrarrazões sob ID. 211634155.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

A instituição financeira apelante possui legitimidade passiva para responder à demanda, porquanto atuou como intermediária do negócio jurídico, ou seja, o contrato de seguro prestamista foi viabilizado pela própria entidade financeira demandada, que ofertou o seguro juntamente com a operação realizada para garantir eventual saldo devedor.

No caso, não havendo prova de que tenham sido exigidos ou realizados exames prévios, e nem indícios de má-fé do segurado, não se justifica o pedido de produção de prova indireta.

A seguradora apelante aduz que o de cujus, omitiu a doença no momento da contratação, contudo, não fez nenhuma prova da referida acusação. outrossim, as recorridas não demonstraram em nenhum momento durante o deslinde processual que realizaram exames médicos prévios à contratação do seguro pelo titular, sendo ilícita, nesse caso, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, em conformidade com a Súmula 609 do STJ.

Comprovado o falecimento do segurado na vigência do contrato de seguro, é cabível o pagamento da indenização correspondente para quitação do contrato, por não evidenciada qualquer excludente da cobertura securitária. É cediço o dever de quitação do contrato.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de cobrança de seguro em que figuram como autores ELIAS MOREIRA E OUTROS contra o BANCO DO BRASIL e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

Elias Moreira Ataídes e Marcilene Oliveira de Souza Ataídes são, respectivamente, filho e mãe do segurado Amós Florêncio Ataídes.

Os autores/recorridos postulam indenização securitária e danos morais em razão da negativa de pagamento das apólices de seguro n. 3228899 (sinistro n. 772014027350), n. 3600838 (sinistro n. 77201402748), n. 3720835 (sinistro n. 772014027349), n. 23491616 (sinistro n. 93201410630), n. 24430498 (sinistro n. 93201410629), n. 2045979 (sinistro n. 98201401186) - todas contratados na modalidade prestamista, por Amós Florêncio Ataídes, falecido no dia 09.07.2014 (certidão de óbito em id. 68271749 - Pág. 214).

Narraram que todos os contratos foram regularmente celebrados com o requerido, sem qualquer exigência de investigação médica. Porém, o requerido negou os pagamentos dos respectivos prêmios, com fundamento em suposta doença preexistente, em razão de omissão no preenchimento do formulário.

Requereram a condenação ao pagamento do prêmio disposto nas mencionadas apólices e ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente para condenar, até o limite da importância segurada para cada contrato: (a) a requerida Companhia de Seguros Aliança do Brasil ao pagamento do saldo devedor referente às apólices n. 3228899, n. 3600838, n. 3720835 e n. 2045979 em favor do Banco do Brasil, a fim de abater no saldo devedor dos respectivos financiamentos (firmados pelo extinto), caso ainda não tenha sido feito; (b) a Companhia de Seguros Aliança do Brasil e o Banco do Brasil ao pagamento do saldo devedor referente às apólices n. 23491616 e n. 24430498 em favor dos autores. Juros incidentes desde a data do vencimento da obrigação (data da morte da de cujus) e correção monetária a partir da citação.

Condenou a Companhia de Seguros Aliança do Brasil e o Banco do Brasil ao pagamento das despesas processuais, bem como dos honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da cobrança das apólices n. 23491616 e n. 24430498.

A tese recursal da parte BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS funda-se na ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento de perícia indireta; preexistência de doença anterior a pactuação do contrato de seguro e, em pedido sucessivo, necessidade de retificação da incidência da juros de mora na indenização arbitrada.

A tese recursal da parte BANCO DO BRASIL S.A funda-se na alegação de ilegitimidade passiva, por ser apenas intermediador na contratação do seguro; preexistência de doença anterior a pactuação do contrato de seguro e, em pedido sucessivo, necessidade de retificação da incidência da juros de mora na indenização arbitrada.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BRANCO DO BRASIL.

A parte ré/apelante BANCO DO BRASIL S.A, possui sim legitimidade passiva para responder à demanda, porquanto atuou como intermediária do negócio jurídico, ou seja, o contrato de seguro prestamista foi viabilizado pela própria entidade financeira demandada, que ofertou o seguro juntamente com a operação realizada para garantir eventual saldo devedor.

Destarte, é perfeitamente aplicável a Teoria da Aparência em face dos princípios da boa-fé e da garantia de ampla defesa do consumidor, sendo a administradora parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, nos termos que estabelece o artigo 3º, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido são as seguintes jurisprudências:

“Conquanto, como regra, o estipulante não tenha responsabilidade pela cobertura securitária, porquanto atua apenas como interveniente, agilizando o procedimento de contratação do seguro, por exceção deve responder de forma subsidiária nos casos em que seu comportamento cria nos segurados a legítima expectativa de ser a responsável pela indenização, ou atua de forma a retardar o seu pagamento." (AgRg no REsp 1.265.230/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 22/2/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. AÇÃO DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o contrato de seguro prestamista foi viabilizado pela própria entidade bancária demandada, que ofertou o seguro juntamente com a operação financeira para garantir eventual saldo devedor. Sentença desconstituída. DERAM PROVIMENTO AO APELO.” (Apelação Cível Nº 70044963940, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 27/06/2012).

“APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO DE VIDA. ÓBITO DA SEGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. - A entidade bancária é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda em que a autora busca o cumprimento do contrato de seguro de vida prestamista, tendo em vista que o contrato foi firmado junto a instituição bancária e teve por escopo garantir eventual débito do financiamento firmado com o banco . - Hipótese em que a segurada não tinha discernimento para assinar o contrato, pois interditada há mais de 10 anos. Portanto, não há falar em má-fé da segurada. Ademais, a seguradora não realizou exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde da segurada, assumindo os possíveis riscos. Responsabilidade das rés pelo pagamento da cobertura prevista na apólice. APELOS DESPROVIDOS.” (Apelação Cível Nº 70039647672, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 29/06/2011).

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi deferida a realização de perícia indireta dos exames médicos do de cujus.

Razão não lhe assiste.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las.

Neste aspecto:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAL E ESTÉTICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA REDUTORA E LIPOASPIRAÇÃO. ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO QUE NÃO IMPLICA CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE MEIO, IN CASU, EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE MAMOPLASTIA E DE RESULTADO EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE LIPOASPIRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA QUALQUER IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL. CULPA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR DESCABIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPATÍVEIS COM OS DITAMES LEGAIS. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ÔNUS DO AUTOR, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CPC . CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1359916-1 - Cascavel - Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - - J. 28.05.2015)” (TJ-PR - Apelação APL 13599161 PR 1359916-1 (Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 15/06/2015)”

Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença.

MÉRITO.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira no mercado de consumo.

Destaque-se o Enunciado n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Tratando-se o contrato objeto do presente litígio de seguro, cuja regulação geral ficou a cargo dos artigos 757 e seguintes do atual Código Civil, in verbis:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”

Os contratos de seguro possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidade do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro.

Essas obrigações são reciprocas, e, constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro.

A relação jurídica e a modalidade do contrato (seguro) firmado entre os litigantes são fatos incontroversos nos autos.

Consignou o magistrado condutor em sentença:

“Lê-se dos ajustes que não há cobertura securitária quando beneficiário venha a falecer por acidente ou por doença contraída anteriormente à assinatura do contrato.

Não há nos autos, contudo, nada a comprovar que a ré cuidou de questionar sobre o estado de saúde do contratante, ou, ainda, tê-lo submetido a exames e análises para este mesmo fim.

Neste cenário em que, na ocasião da contratação, não se elaborou uma lista de moléstias preexistentes para confrontar com a causa mortis do contratante, não se pode invocar a negativa de cobertura com esteio nessa cláusula.

No que tange ao mais, embora se possa presumir que o extinto, por ocasião da aquisição, tivesse motivos para crer na morte próxima, não se pode, apenas com base nisso, concluir-se pela má-fé, uma vez que em nosso sistema o que se presume é a boa-fé.

E, no caso dos autos, não houve prova de má-fé, nem medida empregada pela seguradora tendente a evitar a contratação de seguro por pessoas portadoras de alguma afecção.”

Rebelam-se as demandadas/apelantes com a sentença de procedência parcial, que as condenou a adimplir com a indenização securitária contratada (seguro prestamista) diante da comunicação do sinistro (morte) sustentando a ocorrência de doença pré-existente.

A Súmula 609 do STJ preceitua que:

"a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado".

Deveria a seguradora e a instituição financeira, ao tempo da contratação, exigir exames médicos antes de aceitar a contratação, o que não foi feito.

No caso, não havendo prova de que tenham sido exigidos ou realizados exames prévios, e nem indícios de má-fé do segurado, não se justifica o pedido de produção de prova indireta.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA - NEGATIVA DE PAGAMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MEDIDA CABÍVEL. A Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Da leitura do verbete, extrai-se a compreensão de que, se a recusa da cobertura securitária, fundamentada na alegação de doença preexistente, só encontra amparo quando demonstrada a exigência de exames prévios ou a má-fé do segurado, compete, pois, à própria seguradora o ônus de provar as excludentes de sua responsabilidade, seja atestando que de fato requereu os aludidos exames, ou mesmo, que o contratante agiu de má-fé.” (TJMG, AI n. 1.0000.19.037686-3/003, rel. JD Convocada Maria das Graças Rocha Santos, 13ª Câmara Cível, J. 19-11-2020, DJe 19-11-2020).

É ilícita a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente se não houve a exigência pela seguradora de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado (Súmula 609 do STJ).

Outro elemento essencial do contrato em analise é a boa-fé, prevista no art. 422 da atual legislação civil. Nesta espécie de relação jurídica a bona fide se caracteriza pela sinceridade e lealdade das informações prestadas pelo segurado ao garantidor do risco contratado, cuja contraprestação daquele é o pagamento do seguro.

Sobre o assunto, a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

"Três são os elementos essenciais do seguro - o risco, a mutualidade e a boa-fé - elementos, estes, que formam o tripé do seguro, uma verdadeira,"trilogia", uma espécie de santíssima trindade.

Risco é perigo, é possibilidade de dano decorrente de acontecimento futuro e possível, mas que não depende da vontade das partes. Por ser o elemento material do seguro, a sua base fática, é possível afirmar que onde não houver risco não haverá seguro. As pessoas fazem seguro, em qualquer das suas modalidades - seguro de vida, seguro de saúde, seguro de automóveis etc. -, porque estão expostas a risco.

(...)

Em apertada síntese, seguro é contrato pelo qual o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determina indenização, prevista no contrato, caso o risco a que está sujeito se materialize em um sinistro. Segurador e segurado negociam as consequências econômicas do risco, mediante a obrigação do segurador de repará-las." (in "Programa de Responsabilidade Civil", 7ª ed., São Paulo: Editora Atlas, 2007, p. 404-405).

O banco e a seguradora demandados, ao aceitar a proposta de seguro com base simplesmente na declaração de saúde do proponente, prescindiram de qualquer exame médico prévio nos candidatos a segurado, providência que revelaria o seu real estado de saúde à época da contratação, bem como nas renovações posteriores. Ao contrário, acataram as informações inscritas no documento como verdadeiras, assumindo o risco de eventual inexatidão quanto às declarações prestadas.

E agindo assim, não podem esquivar-se do que se obrigou por força do avençado, sob a alegação de que as declarações prestadas não retratavam a realidade.

As partes recorrentes se insurgem contra a incidência de juros, pugnando pela sua modificação para que incida desde a citação.

Sem razão.

Maria Helena Diniz, em seu Curso de Direito Civil Brasileiro, nos ensina:

"juros moratórios constituem pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação, atuando como se fosse uma indenização pelo retardamento no adimplemento da obrigação (RT, 435:100 e 217, 440:71, 444:146, 432:100 e 118, 446:167, 436:247, 398:340, 483:114, 437:162, 610:137, 611:130; RF, 269:188; Súmula 54 do STJ)".

Descabida qualquer modificação na incidência dos juros.

De igual forma, inapropriada modificação nos honorários sucumbenciais.

Segundo entendimento do STJ, havendo sucumbência em parcela mínima do pedido não se reconhecerá a sucumbência recíproca, cabendo ao adversário o pagamento integral das despesas processuais, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANUÊNIOS. BASE DE CÁLCULO. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS. COMPENSAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REAJUSTE DE 28, 86%. ANUÊNIOS. BASE DE CÁLCULO JÁ REAJUSTADA. BIS IN IDEM. (...) 5. A jurisprudência do STJ entende que não é cabível a compensação recíproca dos honorários advocatícios na hipótese em que, apesar de o réu ter obtido parcial sucesso no recurso de apelação, o autor decaiu em parte mínima do pedido, pois, caracterizada a sucumbência mínima de uma das partes, cabe ao outro litigante o pagamento integral das despesas processuais. (...).” (AgRg nos EDcl no REsp 1457873/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024